Tribunal: TCU
Processo: 029.837/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegais atos de concessão de pensão militar emitidos pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 1428/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de pensão militar instituídos pelo Sr. João Juarez Martins da Rosa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1428/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legais os atos de concessão de pensão militar (e-Pessoal 18.859/2022 e 22.506/2022) instituídos por João Juarez Martins da Rosa, concedendo os respectivos registros; 9.3. notificar o Comando da Aeronáutica sobre esta deliberação.